Tribunal: TJBA
Processo: 8116664-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116664-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CELIA MARIA BATAIER

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTE INAPLICÁVEL AO CASO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo não consignado e determinou a aplicação da taxa média de mercado, além da repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à alegada omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade da taxa média de mercado como parâmetro de revisão contratual, com base no REsp 1821182/RS, que, segundo o embargante, vedaria tal metodologia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com clara exposição das razões para a adoção da taxa média de mercado, inclusive com referência à jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. O embargante não impugnou, em seu apelo, a natureza do contrato (empréstimo não consignado), circunstância que inviabiliza modificação de ofício quanto à taxa de referência utilizada.

5. O precedente citado (REsp 1821182/RS) trata de ação coletiva e não é aplicável ao caso concreto, que envolve ação individual com peculiaridades distintas.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos. A fundamentação do julgado é suficiente e clara.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. É válida a adoção da taxa média de mercado como parâmetro para revisão de juros remuneratórios abusivos em contratos bancários, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO Nº 8116664-57.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como embargante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e, como embargada,
CELIA MARIA BATAIER
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora